Tribunal: TJDFT
Processo: 0731160-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E BICICLETA. MORTE DO CICLISTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus de empresa concessionária de transporte coletivo e bicicleta conduzida pela vítima, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios ao reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Os autores, filhos do ciclista falecido, sustentam que o acidente ocorreu após o deslocamento da vítima da calçada para a margem da pista, ocasião em que teria sido atingida pelo coletivo que trafegava em velocidade incompatível com o local, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da empresa ré, ao menos sob a forma de culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se há responsabilidade civil da empresa concessionária de transporte coletivo pelo acidente de trânsito que resultou no falecimento do ciclista ou se o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, exigindo, contudo, a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso, podendo ser afastada diante de causa excludente, como a culpa exclusiva da vítima.
4. Laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal conclui que o ônibus trafegava regularmente pela via, em velocidade aproximada de 56 km/h, inferior ao limite permitido, sem apresentar anormalidades mecânicas ou operacionais.
5. A prova técnica aponta que a vítima conduzia a bicicleta sobre o passeio público e ingressou abruptamente na pista de rolamento, interceptando a trajetória do ônibus em momento no qual inexistiam tempo ou espaço suficientes para reação do motorista.
6. A eventual incerteza quanto ao motivo que levou a vítima a ingressar na pista, se por ato voluntário ou por perda de equilíbrio, não altera a conclusão pericial de que a interceptação repentina da trajetória do coletivo constituiu a causa determinante do acidente.
7. As alegações de condução imprudente do ônibus, como direção com apenas uma das mãos ou falta de atenção à via, não encontram respaldo no conjunto probatório, limitando-se a afirmações desacompanhadas de prova.
8. A inexistência de demonstração de sinalização específica ou limitação diversa de velocidade no local do acidente impede atribuir ao condutor dever de reduzir a velocidade além do limite regulamentar considerado na perícia.
9. Demonstrada a entrada repentina da bicicleta na pista de rolamento em condições que impediram qualquer manobra evasiva, configura-se hipótese de culpa exclusiva da vítima, circunstância que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da empresa concessionária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano.
2. A entrada abrupta de ciclista na pista de rolamento, interceptando a trajetória de veículo que trafega regularmente e sem possibilidade de reação do condutor, caracteriza culpa exclusiva da vítima.
3. A culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente de responsabilidade civil, por romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 932, III; CPC, arts. 371, 373, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1335604, 0702226-58.2020.8.07.0003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 26.04.2021; TJDFT, Acórdão 1847110, 0701595-35.2021.8.07.0018, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11.04.2024.